Tribunal: TJMT
Processo: 1017752-56.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017752-56.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL QUANTO À PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação de ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso da ENERGISA para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT e fixar parâmetros de atualização monetária, e negou provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, que buscava a manutenção integral das penalidades e a inexigibilidade de honorários advocatícios. As multas, no montante de R$ 794.379,94, foram discutidas em Embargos à Execução Fiscal, sob alegação de nulidades nos processos administrativos, ausência de fundamentação, violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, bem como desproporcionalidade dos valores aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos processos administrativos sancionadores conduzidos pelo PROCON/MT; (ii) estabelecer a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o valor das multas aplicadas, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera quando a matéria é eminentemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/02/2024).

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, incluindo a verificação do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade, em conformidade com a Súmula 665/STJ e precedentes correlatos (STJ, AgInt no RMS 59.425/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/11/2019).

No presente caso, os processos administrativos conduzidos pelo PROCON/MT observaram os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, inexistindo vícios formais que autorizem sua anulação.

É admissível a revisão judicial do valor de multas administrativas quando verificada evidente desproporcionalidade em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como previsto na jurisprudência (TJMG, Apelação Cível 5006988-42.2021.8.13.0433, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 08/02/2023).

A decisão agravada, ao reduzir os valores das multas aplicadas, agiu em consonância com o entendimento jurisprudencial, sem anular os atos administrativos, respeitando os parâmetros legais e constitucionais.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando sucumbente, inclusive em sede de embargos à execução fiscal, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.784.509/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/12/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ambos os recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O controle judicial de atos administrativos sancionadores limita-se ao exame da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade da sanção.

É legítima a revisão judicial do valor de multas administrativas, quando constatada evidente desproporcionalidade em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sempre que sucumbente, inclusive em embargos à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 85, caput e § 3º, e 370; CDC, art. 56, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2087514/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/02/2024; STJ, AgInt no RMS 59.425/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1.784.509/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/12/2018; TJMG, Apelação Cível 5006988-42.2021.8.13.0433, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 08/02/2023; STJ, Súmula 665.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante e deu parcial provimento, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando afastar a cobrança de valores decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

Na origem, as multas, que totalizam o valor de R$ 794.379,94, foram objeto de embargos à execução fiscal sob o argumento de nulidades nos processos administrativos, ausência de fundamentação das decisões, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, bem como necessidade de redução dos valores aplicados.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo os valores das multas para o patamar de R$ 75.000,00 cada uma e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Contra a sentença, ambas as partes interpuseram apelação. O Estado de Mato Grosso sustentou a legalidade e a proporcionalidade das penalidades, a impossibilidade de redução pelo Judiciário e a inexigibilidade de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Por sua vez, a ENERGISA pugnou pela anulação das multas, sob o fundamento de nulidade dos processos administrativos e desproporcionalidade das penalidades.

A decisão agravada negou provimento ao recurso do Estado e deu parcial provimento ao recurso da ENERGISA, para reduzir, ainda mais, os valores das multas aplicadas, fixando-se os parâmetros de atualização monetária.

Inconformada, a ENERGISA interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos de nulidade dos processos administrativos e requerendo o reconhecimento da ilegalidade das penalidades aplicadas.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também interpôs Agravo Interno, defendendo a legalidade e a validade dos processos administrativos, a observância do contraditório e ampla defesa, e a impossibilidade de o Judiciário revisar o mérito das sanções administrativas.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas por ambas as partes, reiterando os fundamentos anteriormente expostos. (Id. nºs 279773399 e 285448374)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O presente Agravo Interno foi interposto por ambas às partes em face da decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação e deu parcial provimento ao apelo da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reduzindo os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, bem como fixando os parâmetros de sua atualização monetária, negando provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

A análise dos autos revela que a controvérsia gira em torno da validade dos processos administrativos que culminaram na lavratura das CDA’s, da legalidade e da proporcionalidade das multas impostas, bem como da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos sancionadores.

Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela ENERGISA, pois a matéria debatida possui natureza eminentemente de direito, sendo suficiente a prova documental constante dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA . PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JULGADOR. AVERIGUAÇÃO . SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, equivalente ao art . 370 do CPC/2015.2. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2087514 SP 2022/0070805-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).”

Quanto ao mérito, cumpre destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe sendo permitido adentrar no mérito propriamente dito, salvo em situações de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou violação aos princípios constitucionais da administração pública.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que os processos administrativos conduzidos pelo PROCON/MT respeitaram as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo vícios formais que autorizem a anulação dos atos administrativos, conforme pontuado na decisão agravada.

Ademais, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13/11/2023, aprovou o enunciado da Súmula nº 665, de elementar importância ao Direito Administrativo, ao qual foi concedida a seguinte redação:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade e legitimidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade” (STJ, AgInt no RMS 59.425/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019).

No tocante à proporcionalidade das multas aplicadas, observa-se que, embora o PROCON tenha competência legal para a aplicação de sanções, a fixação de valores deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração e a condição econômica da empresa.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de revisão judicial dos valores de multas administrativas em casos de evidente desproporcionalidade, como se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA - PROCON - DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA - COMPROVAÇÃO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A Lei 8.078/90 que dispõe sobre a proteção do consumidor dotou os Procons estaduais e municipais de atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por violação das regras atinentes às relações de consumo. (art . 56, I). Deve ser revisto o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Montes Claros para, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade atender às finalidades repressivas e pedagógicas buscadas.(TJ-MG - Apelação Cível: 50069884220218130433, Relator.: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)”

No presente caso, a decisão monocrática ora agravada agiu em consonância com o entendimento jurisprudencial ao reduzir os valores das multas inicialmente fixadas, considerando desproporcionais os montantes aplicados pelo PROCON, sem, contudo, anular os processos administrativos, uma vez que respeitados os requisitos legais e constitucionais.

Por fim, quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, salienta-se que a jurisprudência do STJ admite tal condenação em desfavor da Fazenda Pública nas hipóteses em que ela for vencida na ação, conforme preconiza o art. 85 do CPC:

“Nos termos do art. 85, caput e § 3º, do CPC/2015, cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sempre que sucumbente, inclusive em embargos à execução fiscal” (STJ, AgInt no REsp 1.784.509/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018).

Dessa forma, considerando a regularidade dos processos administrativos, a adequação da decisão que reduziu as multas ao parâmetro da proporcionalidade, e a possibilidade jurídica de condenação do Estado em honorários advocatícios, não se verifica fundamento para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por ambas as partes, mantendo-se incólume a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025